Tribunal: STF
Processo: ARE 1591452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mulas 279 e 454 do STF - interposição apenas de ARE - Adriana (WALTER)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PETROBRAS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR DE REAJUSTE INICIAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO ADQUIRIDO AOS REGULAMENTOS ANTERIORES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339, 662 E 1.206. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. DECRETO-LEI 1971/1982. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR DE REAJUSTE INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS REGULAMENTOS ANTERIORES. REAJUSTES, RUBRICAS E PARIDADES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 
1. Nulidade da sentença - inocorrência. Sendo a fundamentação adequada à solução dada à lide, supridas as lacunas verificadas quando do julgamento dos embargos de declaração com efeito integrativo à sentença, não há falar em nulidade ou vício do julgado. 
2. Tendo em vista que a relação de direito material existente nos autos diz respeito à parte autora e à PETROS, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva das demandadas. Preliminares desacolhidas. 
3. São inaplicáveis as disposições atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora celebrou contrato com entidade de previdência privada, nos moldes da Súmula 563 do STJ. Precedentes. 
4. Possibilidade de alteração das normas regulamentadoras, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio. Inteligência do artigo 17 e 68, § 2º da LC 109/2001. 
5. Verba e reajustes, parcelas abonos e RMNR. Em razão do reconhecimento de seu caráter indenizatório, descabe a concessão de vantagens aos aposentados. Entendimento de acordo com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326, não sendo devida a incorporação das vantagens nos proventos de aposentadoria. 
PRELIMINARES DESACOLHIDAS E APELAÇÃO DESPROVIDA.“ (Doc. 30, p. 1)

Os embargos de declaração opostos por Fernando Maineri Faillace e outros (Doc. 34) foram desprovidos (Doc. 36).
Nas razões do apelo extremo, Fernando Maineri Faillace e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LV,  7°, inciso XXVI, 93, inciso IX, 170, inciso III, e 202 da Constituição da República. Narram que a decisão extraordinariamente recorrida “adotou orientação de que o cálculo da renda inicial da suplementação de aposentadoria deve ocorrer nos moldes do regulamento vigente à época da implementação dos requisitos para recebimento do benefício previdenciário e negou provimento ao recurso de apelação por entender que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que o cálculo do benefício de complementação esteja em dissonância com os parâmetros estabelecidos no regulamento aplicável à espécie” (Doc. 44, p. 6). Discorrem que a controvérsia dos presentes autos refere-se “às diferenças de suplementação postuladas em razão do aumento salarial decorrente da implantação da RMNR, concedido apenas aos empregados ativos em prejuízo à regra de paridade que fundamenta a concessão também aos inativos” (Doc. 44, p. 7). Nessa esteira, enfatizam que “prescinde de análise de qual regulamento que deve ser aplicado ao caso” (Doc. 44, p. 7). Consideram que a decisão impugnada remanesceu obscura acerca da “natureza das parcelas pleiteadas, pois não se vislumbra no Decreto-Lei 1971/82 qualquer dispositivo prevendo a natureza indenizatória de reajustes incorporados aos salários” (Doc. 44, p. 7). Afirmam que o precedente adotado na decisão extraordinariamente recorrida, Recurso Especial  1.425.326, não guarda identidade com a hipótese discutida no caso concreto, porquanto “adota o entendimento de que é vedado o repasse de ‘abono e vantagens de qualquer natureza’ para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares’” (Doc. 44, p. 7). Ressaltam que “’abono único’ e ‘ cesta alimentação’ em nada se equiparam às parcelas pleiteadas no presente feito, a saber, ‘RMNR’, de nítida natureza salarial e, portanto, merecem ser repassadas às complementações de aposentadoria” (Doc. 44, p. 7). Asseveram que se discute no feito “se os reajustes salariais concedidos através da ‘RMNR’ e ‘seu complemento’ devem ser considerados no cálculo da complementação de aposentadoria, haja vista que o artigo 41 do Regulamento de 1991 assegura a paridade salarial entre ativos e inativos, o que, inclusive, sempre foi observado pela Petros” (Doc. 44, p. 8). Realçam que a hipótese dos autos, não se atém à “discussão relacionada a ‘abonos e vantagens de quaisquer naturezas’, mas sim, sobre verdadeiros ‘reajustes salariais’” (Doc. 44, p. 8). Pontuam que não aderiram à  “’repactuação’ do plano Petros, e, portanto, não abriram mão da garantia de paridade prevista no art. 41 do RBP” (Doc. 44, p. 10). Chamam atenção para o fato de que “os acordos e termos aditivos em referência, desde 2007, nada mais fizeram do que perpetuar a discriminação já contida no acordo original estabelecendo, mais uma vez, aumentos gerais na tabela salarial praticada em relação aos servidores em atividade e contemplando tais servidores com aumentos anuais após 01/09/2009 da ordem de 7,81%, 9,36% sobre a RMNR, respectivamente, mantendo, contudo, os aposentados e pensionistas que não concordaram com a ‘repactuação’ de seus direitos adquiridos na mesma tabela salarial do ano de 2006” (Doc. 44, p. 19). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 662 e 1.206 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 57). Irresignados, Fernando Maineri Faillace e outros interpuseram agravo (Doc. 68) e agravo interno (Doc. 61, p. 7-13), o qual foi desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 62, p. 15-22).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pelas partes ora agravantes e desprovido pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339, 662 e 1.206 da Repercussão Geral.
Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)

Demais disso, in casu, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Pois bem. Busca a parte autora o pagamento dos reajustes de 7,81% e 9,36% sobre as parcelas de RMNR, e as diferenças decorrentes da complementação em paridade aos funcionários ativos, de acordo com a Resolução Especial nº 32/1984 e artigo 41 do Regulamento Vigente. 
O exame da questão impõe, inicialmente, a definição de qual Regulamento da Fundação é aplicável ao caso dos autos.
(...)
Embora em outras ações desta espécie tenha reconhecido que o Regulamento aplicável seria o vigente à época da adesão do beneficiário ao plano de previdência complementar, adoto a atual orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a qual define que o cálculo da renda inicial da suplementação de aposentadoria ocorrerá nos moldes do regulamento vigente à época da implementação dos requisitos para recebimento do benefício previdenciário. 
(...)
Outrossim, as alterações regulamentares promovidas pela entidade de previdência complementar e aprovadas pelo órgão fiscalizador não consubstanciam a migração para novo plano e possuem imediata eficácia com relação aos participantes. 
(...)
Por fim, entendo que as parcelas ABONOS, RMNR e demais reajustes possuem natureza indenizatória, porquanto por força do Decreto-Lei n. 1971/82, os reajustes alcançados aos empregados da Petrobras foram incorporados às remunerações mensais. Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, constata-se a impossibilidade de repasse dos reajustes ao benefício complementar da parte autora.“ (Doc. 30, p. 11-13, 17 e 22)

Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 1971/1982), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes ora agravantes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente